Tribunal: TJDFT
Processo: 0036296-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0036296-90.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMINE EDITORA LTDA - EPP APELADO: JUCIARA COSTODIO GUIMARAES RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre possível inovação recursal, conforme apontado pela parte contrária, em sede de preliminar em contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator